Tribunal: STF
Processo: RE 1563051
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DAS SOBRAS APURADAS NA DECLARAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER, EM CONTRAPARTIDA, A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. LEGALIDADE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Examinados os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial 2.183.026, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, interposto pela parte ora recorrente em face de acórdãos da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Docs. 64 e 87), objetos do apelo extremo em exame, para “anular o acórdão exarado no julgamento dos embargos de declaração (fls. 406-408), para que outro seja proferido em seu lugar, sanando as omissões apontadas” (Doc. 131).



    Saliente-se que o trânsito em julgado da aludida decisão favorável à parte ora recorrente foi certificado em 5/8/2025 (Doc. 137), acarretando, pois, a perda do objeto do presente recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1113783-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.069.871-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/6/2018)



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente